Tribunal: TJMT
Processo: 0005273-12.2018.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005273-12.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 785.103.171-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO DIAS PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA AABSOLVIÇÃO– ACOHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATORIO – RECURSO PROVIDO.

1.
Diante da inexistência de

provas

seguras

e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o Apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
“
in dubio pro reo
”
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
APARECIDO DE SOUZA PINHEIRO
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão

e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias
/
multa fixados no mínimo legal
,
em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

A Defesa, em suas razões, postula a
absolvição
do
a
pelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva

(id.
215708671
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
215708673
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a
manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

216524159
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 19 de julho de 2018, por volta das 14h5
0
min, na via pública denominada Rua Tupã, nas proximidades do cruzamento com a Avenida
Brasil, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUSA e
APARECIDO DE SOUZA PINHEIRO
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta e com envolv
i
mento do menor FABRICIO DIAS PINHEIRO,
tinham em depósito, guardavam e traziam consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantidade de 36,7 g (trinta e seis gramas e sete decigramas) de droga, consistente na substância denominada Cannabis Sa
t
iva, popularmente

conhecida como Maconha
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica consoante positiva o auto de constatação preliminar de fl. 26v0- IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os integrantes da Polícia Militar realizavam diligências pela localidade acima mencionada, quando avistaram os denunciados e o agente inimputável em atitude suspeita, haja vista que, ao vislumbrarem a aproximação da viatura

policial, ocultaram objetos em suas vestes.

Ato contínuo,
foi realizada abordagem e revista pessoal nos acusados e no adolescente,
oportunidade em que foram localizadas porções de Maconha junto com o increpado FRANCISCO e com o inimputável FABRÍCIO, já com APARECIDO foi localizado cerca de R$ 3.118,10 (três mil, cento e dezoito reais e dez centavos
).

Foi evidenciado também que durante a abordagem dos increpados, os Policiais Militares foram informados por populares que os denunciados estavam provendo o tráfico ilícito de drogas no local e que, minutos antes, um carro escuro teria ido até
os mesmos
, os quais entregaram um pacote ao condutor e receberam uma
quantia de dinheiro
em troca
...”.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
APARECIDO DE SOUZA PINHEIRO
,
à

pena de
05 (cinco) anos de reclusão

e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias
/
multa fixados no mínimo legal
,

em regime

semiaberto
,
pela prática do delito previsto no
artigo 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos laudo
s
preliminar e definitivo
,
que apresent
aram
resultado positivo para presença de Canabis Sativa L
ineu
(maconha)
, pesando
36.7gr
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o Apelante, na fase policial, negou a prática
delitiva. Vejamos:

...
QUE o interrogado retornou da escola em que havia deixado seu filho menor; QUE quando já estava nas proximidades do Bar do Serginho encontrou um colega e sentou nas cadeiras do bar
p
ara conversar; QUE enquanto estava conversando com seu colega
os Policiais Militares chegaram e os abordaram e na busca pessoal encontrou seu dinheiro o qual o interrogado afirma ter recebido do seu acerto na firma que trabalhava e do

seguro desemprego
;
QUE o interrogado nega ter qualquer tipo de envolvimento com drogas e nem o tráfico de drogas
; QUE carregava o dinheiro em sua carteira, pois, tinha medo de deixar em casa; QUE o interrogado afirma não conhecer Francisco o qual foi conduzido juntamente com o

interrogado; QUE seu filho Fab
rício
é usuário de drogas e estava passando de bicicleta e também foi abordado e conduzido...”. (Fase Policial – Apelante).

Na fase judicial
Aparecido

manteve a negativa de autoria. Vejamos:

“...
que não possuía drogas consigo, que jamais foi usuário de drogas e que não havia qualquer relação com Francisco
, já que este apenas passava na rua de bicicleta quando ambos foram abordados
;
que desconhecia Francisco até esse dia em que foram abordados e presos juntos
;
que foi levar seu filho na escola e que, ao voltar, parou em um bar conversar com um conhecido seu de Alta Floresta,
Frank
;
que
Francisco
foi abordado a alguns metros perto dele e que os policiais resolveram revistá-lo também
;
...”
. (Fase Judicial – Apelante)
.

Por seu turno,
o adolescente
Fabr
í
cio Dias Pinheiro
,
filho do apelante
Aparecido
declarou o que segue:

“...QUE o declarante estava na esquina de sua casa, sendo que os Policias lhe abordaram e lhe disse que a droga lhe pertencia; QUE o declarante afirma que a droga não lhe pertence; QUE não sabe informar de quem é a droga;
QUE seu pai estava no Bar do Serginho e foi abordado também; QUE o dinheiro que foi

encontrado com seu pai era do seguro desemprego/FGTS que ele havia sacado;
QUE Francisco que também foi conduzid
o
estava passando de bicicleta no local;...” (Fase Policial – Informante Fabricio Dias Pinheiro).

Por sua vez, o corréu
Francisco
d
e Assis
d
e Moraes Sousa,
reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

A
testemunha
Luiz Afr
â
nio Gonçalves
,
na fase policial,
relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do denunciado, vejamos:

“...
QUE a GUPM do oficial de dia estava juntamente com GUPM da moto patrulha, realizando rondas pelo Bairro Rio Verde e na Rua Tupã encontramos três suspeitos sentados em cadeiras na calçada
;
QUE ao avistarem as GUPMS, esconderam materiais no calção
; QUE o suspeito Francisco tentou fugir do local, porém, foi detido;
QUE ao serem abordados, foi encontrado com o suspeito Aparecido uma grande quantidade em dinheiro,

com o menor e o suspeito Francis
c
o foram encontradas várias trouxas de substâncias análogas a maconha
;
(...)
QUE vale ressaltar que vários populares, no momento da abordagem, relataram que os suspeitos realizam comércio de entorpecentes no local, sendo que há alguns minutos antes da chegada da pol
í
cia, foi entregue um pacote para um veículo de cor escura que deixou uma quantia em dinheiro para os suspeitos
; que o suspeito Francisco apresentava ardor nos olhos, devido uso de espargidor de pimenta; ...”. (Fase Policial – Testemunha Luiz Afr
â
nio Gonçalves).

Em juízo, a testemunha policial
Luiz Afrânio Gonçalves
relatou
, em síntese:

“...
que na área em que os denunciados foram abordados era alvo de muitas reclamações e denúncias por populares como sendo uma “boca de fumo”, devido a isso
,
realizaram ronda extensiva no local, quando avistaram os denunciados juntamente com o adolescente Fabrício próximo a um bar
;
logo perceberam que eles tentavam esconder um volume, fizeram a abordagem e encontraram bastante dinheiro e drogas
;
que testemunhas no momento da abordagem, relataram que os suspeitos realizam comércio de entorpecentes no local, sendo que há alguns minutos antes da chegada da polícia, foi entregue um pacote para um veículo de cor escura que deixou uma quantia em dinheiro para os suspeitos
;
(...)
Não,
não me recordo o nome, me recordo que aquela área sempre há reclamação e se for consultado vários boletins de ocorrência, que tem tráficos de entorpecentes naquela área, tem comércio de entorpecentes naquela área, né, por isso as rondas ostensivas naquele local (
Consta aqui no seu depoimento, às fls. 96 do processo, que o senhor tinha informações anteriores aos fatos de que o Francisco estava praticando o tráfico de drogas com outras pessoas, o senhor confirma?
);...”.

(Fase Judicial – Testemunha
Luiz Afrânio Gonçalves
).

No mesmo sentido foram as declarações do PM
Lucas Sene
d
e Barros
,
em ambas as fases procedimentais
.
Vejamos:

“....
QUE estavam realizando rondas pelo Bairro Rio Verde e na Rua Tupã se depararam com três suspeitos, os quais estavam sentados em cadeiras na calçada
;
QUE ao avistarem as GUPMS esconderam algo em suas roupas
;
QUE ao serem abordados, foi encontrado com o suspeito Aparecido uma grande quantidade em dinheiro, com o menor e o suspeito Francisco foram encontradas várias trouxas de substâncias análogas a maconha
;
(...)

QUE durante a abordagem, populares que estavam presente relataram que os suspeitos realizam comércio de entorpecentes no local, sendo que há alguns minutos antes da chegada da polícia, foi entregue um pacote para um veículo de cor escura que deixou uma quantia em dinheiro para os suspeitos
...”. (Fase Policial – Testemunha Lucas Sene
d
e Barros).

“
(...)

Populares, geralmente falam que ali no Serginho é uma boca
-
de
-
fumo.

(...)
É
(
Serginho é o bar
)
, porém, isso é um serviço da civil, né, fazer investigação, pegar um mandado de prisão e entrar lá dentro, né.
(...)
Não (Vocês foram lá então por causa de uma denúncia?), nós estávamos passando em frente, e achamos a atitude dele (acusado Francisco) suspeita, porque ele correu da guarnição, quando ele viu a polícia

(...
); Francisco fugiu n
a bicicleta, aí nós na volta da patrulha, alcançou ele e fizemos a prisão dele
; (...)
não (O Aparecido não foi pego com droga), só dinheiro
; p
rovavelmente, assim, não
to
falando que é o caso deles,
to
falando de outros casos, geralmente um fica com a droga pra vender e outro com a parte só do dinheiro, para não caracterizar o tráfico. (...)

não (Nesse caso específico do três ali, o Francisco, Fabrício e o Aparecido, nesse caso ali, fizeram a detenção, teve denúncias que eles estavam traficando
?
);
quando nós fizemos a prisão deles, que eles estavam na viatura, nós fomos fazer uma varredura no local (...),
aí populares que estavam ali na intermediação, falou realmente aí é uma boca
-
de
-
fumo, todo dia é esse movimento, mas ninguém quis se identificar
; (...)
Do local (Mas eles falaram ali do local, ali do bar, ou deles, apontou eles
?
);

(...)
Não (E deles, não teve?); (...) Pelo fato dele (Aparecido) estar presente ali com os suspeitos, e tá com uma grande quantidade de dinheiro, na hora lá ele não conseguiu, tipo, falar e provar pra nós a procedência do dinheiro (Só para esclarecer em relação ao Aparecido, no dia da prisão dele, se originou pelo fato do dinheiro então, para caracterizar o tráfico?)
;
...”.
(Fase Judicial – Testemunha Lucas Sene de Barros).

A testemunha
Paulo Sergio Black

confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pelo apelante, em relação ao dinheiro que estava consigo. Vejamos:

“...
O Cido, eu chamava ele de Cido, ano passado (2017), novembro, dezembro ou outubro, não me lembro,
ele foi contratado como servente, numa obra que eu fiz em um hotel, que era numa propriedade aqui, fizemos
12 (doze) fletes, e eu resolvi contratar as pessoas e administrar a obra, contratei mestre de obras, carpinteiro, meia colher, o Cido como servente
;
Cido ficou até a fim da obra, mais ou menos até abril (2018), as datas exatas eu trago pra vocês se quiser, mas ele recebia R$1.500,00 mensais livre, eu não descontava nada dele, ele ganhava essa importância, por causa da função, e
aí fiz rescisão dele certinho lá para abril maio, abril deve ter sido, aí ele ficou com o salário desemprego
;
Depois disso ele me veio com essa história de que tinha roubado o dinheiro dele, que era dinheiro suado etc.
Ai depois, eu não sei se foi em julho, alguma coisa assim, aí eu comecei a dar uns bicos para ele, porque ele
tava
com necessidade realmente, aí uma hora ele cortava a grama fazia isso fazia aquilo, quem faz esses serviços gerais sou eu, mas ele me ajudava, enfim semana passada eu cavava uma fossa e semana que vem levava ele pra capinar um mandiocal, eu conheço o Cido por serviço e conversa assim, nunca vi nada errado com ele, coisas desse tipo
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Paulo Sergio Black
).

Como se vê, o apelante, desde início, negou a autoria do delito, bem como, que estivesse em poder de qualquer substância entorpecente, fato que foi corroborado pelas declarações dos próprios agentes policiais, os quais informaram que com ele foi encontrado apenas, grande quantidade em dinheiro, em espécie.

Além disso, observa-se que os agentes policiais informaram que estavam passando em frente ao local, quando
percebera
m
um
a atitude suspeit
a por parte
do

corréu
Francisco
, motivo pelo qual pararam para averiguar a situação, nada mencionando
,
especificamente
, quanto a eventual atitude suspeita por parte do
apelante
, nem tampouco
quanto
à prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Quanto ao dinheiro que estava consigo, o apelante esclareceu que era proveniente de seu acerto salarial, bem como, do
seguro desemprego
que havia acabado de receber, fato que foi devidamente confirmado pela testemunha
Paulo Sergio Black
,
pessoa que
o
havia contratado, anteriormente, na condição de servente de pedreiro
.

Portanto, a
mera suposição de que o
apelante
, por estar

juntamente com os demais
e realizavam
“
comércio de entorpecentes no local, sendo que há alguns minutos antes da chegada da polícia, foi entregue um pacote para um veículo
de cor escura que deixou uma quantia em dinheiro para os suspeitos
”,
não
especificando nem quem entregou o pacote, nem quem pegou o dinheiro e, tampouco, quem teria dado esta informação, na ausência de qualquer
outro adminículo de prova,
não
constitui suporte probatório

suficientea ensejar sua condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas
.

Já está assente na jurisprudência, que havendo dúvidas, a absolvição é a medida que se impõe.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA O PLEITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado.

(N.U 1000443-14.2020.8.11.0110, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE NÃO COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que os apelantes exerciam o comércio ilícito de drogas, impõe a absolvição de ambos pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que, que é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em favor da dupla, o princípio in dubio pro reo.

Recurso provido.
”.

(N.U 1000561-57.2020.8.11.0023, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)

Logo, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve
ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição d
o

A
pelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto, e, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
APARECIDO DE SOUZA PINHEIRO
, para
absolvê-lo
da prática do crime detráfico de
entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos termosdoart. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024